Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por Sergivaldo dos Santos Ramos contra decisão que em sede de Execuçao movida em seu desfavor por AJR Securitizadora S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, bem assim a impugnação à penhora dos valores encontrados em sua conta bancária. Transcrevo a Decisão agravada: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por SERGIVALDO DOS SANTOS RAMOS (ID 118241767). O executado alega, em síntese, que não houve a prestação integral dos serviços que motivaram a emissão dos cheques que aparelham a presente execução. Afirma que a empresa inadimplente (FCB CONSTRUTORA) repassou os cheques para empresa de factoring ora exequente (AJR SECURITIZADORA S.A), não obstante as cártulas já tivessem sido sustadas em razão do inadimplemento do serviço. Pretende seja o feito executivo extinto, por ausência de título idôneo e por manifesta ilegitimidade. O executado também requer a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizados em suas contas bancárias (certidão ID 127175353), ante o argumento de que a constrição incidiu sobre parcelas salariais, verbas impenhoráveis. Em resposta à exceção, a credora refutou as alegações trazidas pelo executado/excipiente e pugnou pela rejeição da exceção apresentada. É o relato do necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e sem necessidade de incursão probatória. De início, importa consignar que “o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJDFT é no sentido de que, no contrato de factoring, a transferência do crédito não se dá mediante simples endosso, pois possui natureza de cessão civil de crédito, de forma que é possível, a discussão acerca da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pelo devedor” (Acórdão 1405844, 07232412620198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022). Ou seja, nos contratos de factoring, mostra-se possível a discussão acerca da causa debendi do negócio original, ainda que os títulos tenham circulado. Sem prejuízo do que acima imposto, importa consignar que a alegação afeta à prestação (ou não) de serviços, não constitui, regra geral, questão hábil a ser endereçada pela via estreita da exceção de pré-executividade, na medida em que necessita, no mais das vezes, de dilação probatória. No caso em tela, compreendo que a prova documental anexada pelo executado é insuficiente para comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a alegação de inadimplemento do negócio jurídico de fundo que teria motivado a emissão dos cheques. De fato, a alegada inexecução por parte da construtora não se comprova com as fotos juntadas pelo executado no documento id. 126291953 ou com a ata notarial id. 128574249. Oportuno destacar que o devedor não juntou, por exemplo: 1) nenhuma notificação extrajudicial encaminhada à prestadora de serviço; 2) eventual distrato firmado entre as partes; 3) cópia de ação judicial em curso; 4) ou qualquer outro documento que demonstrasse, de forma segura, que o negócio de fundo não foi devidamente cumprido. Não há, nesse contexto, prova pré-constituída que prove a alegação do excipiente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Passo a analisar o requerimento de desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizados nas contas bancárias do executado. Verifico dos autos que, realizada a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, foi bloqueado o valor total de R$ 31.724,43, conforme consta na certidão id. 000 A partir da análise da retrocitada certidão SISBAJUD, é possível extrair que o bloqueio incidiu sobre a conta aberta no Banco Bradesco. Inicialmente, importa consignar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, que a este ato processual se opõe. Na hipótese dos autos, em que pese a alegação do executado de que a constrição incidiu sobre parcelas salariais, verbas impenhoráveis, tenho para mim que o extrato bancário juntado aos autos no id. 126291949 não é hábil a comprovar a natureza salarial das verbas objeto de constrição. Isso porque os documentos anexados ao feito são insuficientes para comprovar a origem e a natureza dos recursos constritos, não deixando claro se efetivamente se tratariam de verbas salariais ou se diriam respeito a outra modalidade de recurso. No mais, o bloqueio foi feito em conta da pessoa física, não atingiu valores da atividade empresária desenvolvida pelo requerido. Assim, reputo que o devedor não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo da penhora. Posto isto, igualmente REJEITO a impugnação à penhora e mantenho hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias do executado. Operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada/transferida no ID 127175353 em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito remanescente para fins de consulta de valores via sistema Sisbajud. Intimem-se." (id 130611227 – proc. 0717400-22.2021.8.07.0020) A um primeiro e provisório exame mostra-se recomendável manter a Decisão agravada. Como visto, a rejeição à exceção de pre-executividade está calcada na incompatibilidade de dilação probatória, necessária para aferir a alegada inexecução por parte da construtora em favor de quem os cheques foram originariamente emitidos, de modo que sob uma análise de cognição sumária, considerando que não há elementos hábeis para comprovar, em sede inicial e provisória, as alegações produzidas, não vejo, nesse ponto, razões para alterar o entendimento do Juizo de Primeiro Grau. No tocante à pretensão de que seja determinada, em sede liminar, a suspensão do processo de execução para impedir o levantamento dos valores bloqueados em favor do Executado, observa-se que o i. Magistrado condicionou o levantamento à preclusão, de modo que pelo menos até julgamento do mérito do recurso, não haverá a expedição de alvará de levantamento, o que, em princípio, afasta eventual risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, INDEFIRO A LIMINAR, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 14 de setembro de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator